Tribunal: TJPA
Processo: 0839157-18.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839157-18.2021.8.14.0301

APELANTE: EDSON SILVA DA COSTA

APELADO: MARIA SUELI SILVA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROC. 0839157-18.2021.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198)

AGRAVANTE: EDSON SILVA DA COSTA

Advogados: ISIS MARGARETH XAVIER GOMES - PA7791-A, CARLOS ALBERTO SILVA MEGUY - PA7891-A

AGRAVADO: MARIA SUELI SILVA DA COSTA

Advogado: ROSELI DA SILVA MIRANDA CRUZ - PA26314-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Civil. Processo Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Ação de Adjudicação Compulsória. Ausência de matrícula individualizada do imóvel. Requisito indispensável. Impossibilidade jurídica do pedido. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido. Aplicação de multa por manifesta improcedência.

I.

No âmbito de ação de adjudicação compulsória, a regularidade registral do imóvel é condição indispensável à propositura da demanda, conforme exigem a Lei nº 6.766/1979 e o Decreto-Lei nº 58/1937, com apoio na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II.

A ausência de matrícula individualizada e de registro do imóvel no cartório competente inviabiliza juridicamente o pedido, não sendo o recibo de compra e venda suficiente para suprir essa exigência.

III.

O agravante não apresentou elementos novos capazes de alterar a decisão recorrida, que reformou a sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

IV.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do relatório e do voto do Relator, que passam a integrar este julgado.

Belém-PA
, data registrada no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Edson Silva Costa
, por sua advogada, em face da decisão monocrática proferida pelo Eminente Desembargador Relator, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa,
Maria Sueli Silva da Costa
, nos autos de
Ação de Adjudicação Compulsória
(Processo nº 0839157-18.2021.8.14.0301).

O agravante, inconformado com o teor da decisão, requer sua reconsideração ou, alternativamente, a submissão do recurso ao julgamento pelo órgão colegiado, conforme previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. O agravante também pleiteia a concessão de
efeito suspensivo
, argumentando risco de grave dano ou de difícil reparação em virtude da manutenção da decisão impugnada.

A decisão monocrática recorrida baseou-se na ausência de comprovação de matrícula individualizada do imóvel, concluindo pela impossibilidade jurídica do pedido de adjudicação compulsória e pela extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos dispositivos da
Lei nº 6.766/1979
, no
Decreto-Lei nº 58/1937
e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante argumenta que é o legítimo proprietário do imóvel, conforme comprovado por recibo de compra e venda devidamente quitado; que a agravada encontra-se de posse do imóvel sem legitimidade ou titularidade, configurando má-fé; que existem peculiaridades no caso concreto que diferenciam a situação das decisões anteriores mencionadas, sendo o imóvel em questão urbano e não rural; por fim, aduz que a regularização da matrícula do imóvel está em curso, com iniciativas já tomadas pelo agravante junto ao cartório competente.

O agravante ainda destaca que a decisão impugnada pode ensejar prejuízos financeiros significativos, considerando o investimento realizado na aquisição do bem, e argumenta que a aplicação do princípio da razoabilidade exige uma análise equitativa dos fatos.

Por fim, requer o provimento do presente agravo interno, com atribuição de efeito suspensivo, para que a decisão monocrática seja reconsiderada ou submetida ao colegiado.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Edson Silva Costa em face da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por Maria Sueli Silva da Costa, reformando a sentença proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória. A decisão recorrida entendeu pela ausência de prova da matrícula individualizada do imóvel, o que caracterizaria a impossibilidade jurídica do pedido e, consequentemente, a carência de ação.

Após análise das razões do recurso e dos documentos constantes nos autos, entendo que a decisão deve ser mantida. Passo a expor os fundamentos.

Conforme ressaltado na decisão monocrática, a adjudicação compulsória, nos termos da
Lei nº 6.766/1979
e do
Decreto-Lei nº 58/1937
, exige a regularidade registral do imóvel como condição indispensável para a propositura da ação. Trata-se de requisito essencial que confere segurança jurídica à ordem judicial de adjudicação perante o registro imobiliário.

Nos autos, verificou-se que o agravante não apresentou qualquer documentação que ateste a existência de matrícula individualizada ou registro prévio do imóvel perante o cartório competente. O único documento anexado foi um recibo de compra e venda, o qual, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é suficiente para suprir a necessidade de regularidade registral.

A jurisprudência consolidada do STJ reforça que a inexistência de imóvel registrável impede o acolhimento de ações de adjudicação compulsória. Nesse sentido, destacam-se os precedentes citados na decisão recorrida, como o
REsp 1902962/SP
e o
REsp 1297784/DF
, que enfatizam a necessidade de matrícula individualizada e a inviabilidade jurídica do pedido em casos de ausência desse requisito.

As alegações do agravante de que está providenciando a regularização registral não possuem o condão de alterar a conclusão acerca da impossibilidade jurídica do pedido, pois tal regularização deveria ter sido realizada previamente à propositura da demanda. Além disso, a distinção feita pelo agravante quanto à natureza do imóvel (urbano ou rural) não afasta a exigência legal de matrícula individualizada, aplicável a ambas as hipóteses.

Ademais, as peculiaridades do caso concreto invocadas pelo agravante, como a suposta má-fé da parte agravada e o risco de prejuízo financeiro, não afastam a observância do requisito essencial para a procedência da ação. O respeito à legalidade e aos preceitos normativos deve prevalecer para garantir a segurança jurídica e a eficácia das decisões judiciais.

DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para julgar extinta a ação de adjudicação compulsória, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

É como voto.

Belém, 17/02/2025